Tribunal: TJPA
Processo: 0820092-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820092-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS FABRICIO TENORIO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – Prejudicado.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, consta Decisão que concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena ao agravante, para o aberto domiciliar, constando ainda, informação de que o Alvará de Soltura foi devidamente cumprido dia 23 de janeiro de 2023, em seu favor. Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, tornando prejudicado o pleito, pela perda superveniente do objeto.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCOS FABRÍCIO TENÓRIO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido referente a concessão do livramento condicional, por entender que o agravante não preencheu o requisito subjetivo previsto no artigo 83, III, “b”, do CP.

Em suas razões recursais, requer a defesa a concessão do livramento condicional, aduzindo que o agravante preenche tanto os requisitos objetivos, quanto subjetivos e ao final, o prequestionamento.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão.

É o relatório, para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos e em pesquisa realizada no Sistema SEEU, consta Decisão que concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena ao agravante, para o aberto domiciliar, constando ainda, informação de que o Alvará de Soltura foi devidamente cumprido dia 23 de janeiro de 2023, em seu favor.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/10/2023